Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-67.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDESON ARAGAO DE LIMA - CPF: 018.157.231-14 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
EXTRA PETITA
- NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA - VERIFICADA - COBERTURA CONTRATUAL - PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita’
), além (‘
ultra petita
’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita’
), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da congruência.

II. Verificada a previsão de cobertura contratual para invalidez por doença e constatada, em laudo pericial médico, a invalidez do segurado, nesses termos, é devida a indenização securitária.

III. A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a desde a data da contratação.

IV. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ICATU SEGUROS S/A
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de
Cobrança de
Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
VALDESON ARAGAO DE LIMA
em face de
ICATU SEGUROS S/A
e de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
,
julgou procedente
o pedido inicial, para
condenar a
s
ré
s
,
solidariamente, ao
pagamento de R$ 40.000,00
ao autor,
a título de indenização securitária,
com correção monetária desde a celebração do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e ao pagamento de
R$ 8.000,00
ao autor,
a título de danos morais,
com juros de mora d
e 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC
desde o arbitramento
. Ainda, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de
custas
processuais
e honorários advocatícios
,
que arbitro
u
em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
, em razão da concessão de cobertura não postulada e não contratada pelo autor.
Afirma que o autor requereu a indenização referente a invalidez permanente total por doença e não cobertura por doença terminal, que sequer foi contratada.

Acrescenta que no caso de invalidez permanente por doença, o segurado deve comprovar a perda da capacidade, o que afirma não ter ocorrido
. Em razão disso, requer seja acolhida a preliminar, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

No mérito,
defende que
, nos casos de seguro de vida em grupo,
é de responsabilidade da estipulante
informar prestar ciência aos segurados sobre os termos do contrato e diz que esse é o entendimento sumulado do STJ sobre o assunto, conforme julgamento do Tema 1.112.

Aduz que não houve comprovação da invalidez permanente e total por doença e que não houve perda da
existência
independ
ente
do segurado
, o que entende afastar o direito à indenização securitária.

Afirma que não houve conduta ilícita por parte da seguradora, o que impede a condenação por danos morais, inclusive porque o descumprimento contratual não foi capaz de gerar danos ao autor.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Entende que é caso de afastar
a multa aplicada em embargos de declaração,
porque
não houve protelação na oposição do recurso.

Assevera que o marco inicial de incidência da correção monetária é a data do sinistro e o índice é o IPCA, em razão de previsão contratual nesse sentido.

Pugna pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
211419836
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO PRELIMINAR (SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
, em razão da concessão de cobertura por doença terminal.

Acerca da matéria, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita’
) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita’
), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação, é um dos pilares do direito processual que assegura que as decisões judiciais estejam em harmonia com os pedidos formulados pelas partes. É instrumento fundamental para a segurança jurídica, pois garante que as partes tenham clareza dos limites da controvérsia e possam se preparar adequadamente para o litígio, bem como reforça a previsibilidade das decisões judiciais.

No caso, há previsão expressa no contrato para cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, em 100% do capital segurado individual, de R$ 40.000,00 (Id. 211418385) e o pedido da ação é de indenização securitária equivalente ao prêmio contratado, em razão de invalidez por doença renal.

A sentença entendeu que restou configurada a hipótese contratual de cobertura por invalidez decorrente de doença e, para reafirmar o ponto fez constar a indicação de que o autor está em estado terminal, em razão de grave doença renal, conforme conclusão obtida pelo laudo pericial.

Assim, ainda que tenha feito constar a indicação de “doença terminal”, é de se notar que aplicou a previsão contratual se seguro nos moldes postulados na inicial, sem que se configurasse caso de sentença
ultra
ou
extra petita.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar

É como voto.

II.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O cerne do recurso do autor está em saber se é devida ao segurado a indenização por invalidez permanente, se é caso de afastar ou reduzir a condenação por danos morais, bem como se é caso de afastar a multa por embargos protelatórios ou de alterar o índice e o marco inicial de incidência da correção monetária, para o IPCA desde a data do sinistro.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida Empresa, em benefício dos funcionários da empresa Auto Posto GM Leão Ltda., em que trabalhava o autor (Id. 211418389), que se tornou beneficiário da apólice nº 93.707.893 (Id. 211418385).

O pacto previa o valor de R$ 40.000,00 como capital segurado individual e fixou o percentual de 100% do capital segurado para cobertura de “invalidez funcional permanente total por doença”.

O autor, por sua vez, foi diagnosticado com hipertensão arterial secundária e insuficiência renal crônica, em virtude de que necessita de terapia renal substitutiva (hemodiálise) três vezes por semana, com a duração de quatro horas para cada sessão (Id. 211418395), motivo pelo qual propôs a presente ação.

Em juízo, foi submetido a exame pericial que confirmou o diagnóstico do autor, bem como sua necessidade de hemodiálise pelo menos três vezes por semana, nos seguintes termos (Id. 211419793 e seguintes):

“(...) Quesito no. 02) A Nefropatia Grave que o autor está acometido faz necessário que seja submetido a hemodiálise rotineira?

Sim. No mínimo 3 vezes por semana.

Quesito no. 03) A Nefropatia Grave, juntamente com a realização de hemodiálise rotineira, produz alguma dificuldade ao periciado em realizar trabalho que exija força em seus membros, bem como pode expor-se a materiais insalubres ou perigos/explosivos, conforme a sua função desempenhada?

Sim. Necessita realizar hemodiálise 3x por semana durante 4 horas, com risco de intercorrências durante e após a sessão como: queda na pressão, mal estar geral, cãibras e até motivos que necessitem de internação hospitalar.

(...) Paciente é portador de doença renal terminal, com necessidade de hemodiálise e sem chances estatisticamente possíveis de recuperação devido ao tempo de doença e história clínica.

Torna-se totalmente dependente da terapia até a realização de um transplante renal, que este se dá através de uma fila nacional.

O transplante renal é feito mediante doação do órgão do paciente falecido (doador) e compatibilidade entre doador e receptor, após a inscrição do paciente, atendendo a protocolos e assim a efetivação.

No momento paciente encontra-se estável, sem dependência de terceiros, porém apresenta extrema dificuldade de exercer suas atividades laborais.

Possui hipertensão severa e de difícil controle, podendo haver intercorrências entre os períodos interdialíticos.

Devido ausência quase completa de produção de urina, paciente apresenta riscos de congestão pulmonar e episódios de falta de ar, caso fique muito tempo sem hemodiálise.

Necessidade de medicações orais e endovenosas para o tratamento das complicações secundárias à doença renal, como doença óssea e anemia.

Devido paciente ser portador de doença renal terminal e necessitar de hemodiálise, de acordo com dados epidemiológicos, possui expectativa de vida bem reduzida comparada a população geral com a mesma idade, principalmente de causas cardiovasculares”.

Assim, compreende-se que restou comprovada a incapacidade do autor, porquanto é acometido de diversas complicações em razão de seu quadro de saúde, além disso necessita de hemodiálise no mínimo três vezes por semana, com duração de quatro horas cada sessão, que se trata de procedimento médico delicado, que pode gerar diversos efeitos colaterais.

Situação essa que deixa evidente a impossibilidade de exercer ofício, porquanto teria que se ausentar por longos períodos, além das demais consequências à saúde do autor, geradas tanto pela doença quanto pelo tratamento.

Demonstrados, portanto, os temos da contratação e a incapacidade do autor, é caso de manter a sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 ao autor, referente à cobertura securitária.

Com relação à correção monetária sobre essa condenação, o índice a ser aplicado é o IGP-M/FGV e o termo inicial de incidência é a data da contratação (Súmula 632/STJ).

Salienta-se que a correção monetária e os juros de mora são consectários da contratação e, portanto, matérias de ordem pública, cujo exame não implica em
reformatio in pejus
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MENETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DA CONTRATAÇÃO – ÍNDICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O enunciado dá Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
In casu, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (TJMT, 1022095-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA – MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – INDICE IGPM/FGV - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). (...) 4- “[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)[...]”.
(N.U 0037610-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Por outro lado, quanto aos danos morais, o pedido de afastamento da indenização comporta provimento.

Esta Câmara possui o entendimento de que o simples descumprimento do contrato de seguro não configura dano moral indenizável:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas à luz do CDC, portanto de forma mais favorável ao consumidor. A emissão da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos certamente dá ao segurado a certeza de que já se iniciou a validade do contrato. Desse modo, não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante. O descumprimento contratual, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais.” (TJMT, 1007889-35.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Com efeito, o simples descumprimento contratual ou falhas na execução de contratos não são, por si só, suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, exceto em casos excepcionais onde há violação de direitos da personalidade, dignidade ou grave desrespeito.

No caso, não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil.

Assim, é pertinente a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

Por fim, no que toca ao pedido de afastamento da multa aplicada na origem, por embargos protelatórios, verifica-se que não é caso de afastar a condenação.

Isso porque, ao que se percebe, as matérias debatidas nos embargos de declaração opostos contra a sentença – acerca dos temas 1.112 e 1.068 do STJ – configuram discussões meramente protelatórias, já que restou comprovada a invalidez do autor.

Não é, portanto, caso de afastar a referida condenação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar que o índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor da indenização securitária é o IGP-M/FGV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024